Tribunal: TJSP
Processo: 2125228-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR CESSÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE FEITA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA QUAL A APOSENTADORIA É APENAS DEPOSITADA. PEDIDO RECURSAL LIMITADO AO AFASTAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO NESSE PONTO.
A questão da ilegitimidade de parte está pendente de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR CESSÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE FEITA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA QUAL A APOSENTADORIA É APENAS DEPOSITADA. PEDIDO RECURSAL LIMITADO AO AFASTAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO NESSE PONTO.
A questão da ilegitimidade de parte está pendente de apreciação pelo douto juízo "a quo" e o objeto recursal limita-se à multa cominatória arbitrada após a inclusão da instituição financeira (recorrente) no polo passivo da ação declaratória. Pois bem, nesta estreita sede cognitiva permitida pelo agravo de instrumento – cognição perfunctória – , e sem embargo da decisão de mérito que será proferida ao final da lide, após cognição exauriente do conjunto probatório, os documentos carreados aos autos indicam que a recorrida teria supostamente feito empréstimo com instituições financeiras diversas do Banco Santander (Brasil) S/A. Na realidade, dos extratos do INSS, vislumbra-se, a princípio, que a aposentadoria é tão apenas depositada em um conta corrente aberta no Banco Santander (Brasil) S/A, mas este não figura como parte do vínculo negocial questionado na da ação principal. Nesse contexto, e considerado o pedido recursal, impõe-se o afastamento da multa cominatória, porque ausente a verossimilhança ou probabilidade do direito invocado.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000554098
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2125228-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu,
em que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada
ROSA SCHIAVI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 21 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125228-53.2020.8.26.0000 - Comarca de Mogi-Guaçu
2/5
Voto no 25.117
Agravo de Instrumento no 2125228-53.2020.8.26.0000
Foro de Mogi Guaçu / 1a Vara Cível
Juiz(a): Roginer Garcia Carniel
Agravante(s): Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado(a)(s): Rosa Schiavi da Silva
Interessado: Banco BMG S/A
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
VÍNCULO
JURÍDICO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIDA
PARA
DETERMINAR
CESSÃO
DE
DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE
PARTE FEITA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA
QUAL A APOSENTADORIA É APENAS DEPOSITADA.
PEDIDO RECURSAL LIMITADO AO AFASTAMENTO DE
MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. REFORMA DA
DECISÃO NESSE PONTO.
A questão da ilegitimidade de parte está pendente de apreciação
pelo douto juízo “a quo” e o objeto recursal limita-se à multa
cominatória arbitrada após a inclusão da instituição financeira
(recorrente) no polo passivo da ação declaratória. Pois bem,
nesta estreita sede cognitiva permitida pelo agravo de
instrumento cognição perfunctória , e sem embargo da
decisão de mérito que será proferida ao final da lide, após
cognição exauriente do conjunto probatório, os documentos
carreados aos autos indicam que a recorrida teria supostamente
feito empréstimo com instituições financeiras diversas do
Banco Santander (Brasil) S/A. Na realidade, dos extratos do
INSS, vislumbra-se, a princípio, que a aposentadoria é tão
apenas depositada em um conta corrente aberta no Banco
Santander (Brasil) S/A, mas este não figura como parte do
vínculo negocial questionado na da ação principal. Nesse
contexto, e considerado o pedido recursal, impõe-se o
afastamento
da
multa cominatória, porque ausente a
verossimilhança ou probabilidade do direito invocado.
Agravo provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125228-53.2020.8.26.0000 - Comarca de Mogi-Guaçu
3/5
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão (fls. 93 dos autos de origem) que, em sede de ação
declaratória de inexistência de dívida ajuizada por ROSA SCHIAVI DA SILVA
contra BANCO BMG S/A, acolheu a emenda à petição inicial para incluir no
processo Banco Santander (Brasil) S/A e, ainda, deferiu a tutela de
urgência pleiteada pela autora, para impor a suspensão dos descontos
consignados em benefício previdenciário, sob pena de multa diária no valor
de R$500,00, limitada a trinta dias.
Inconformado, o banco réu aduz em suas razões recursais que:
a) o objeto do agravo limita-se ao “arbitramento de multa para
cumprimento da obrigação e o ínfimo prazo para cumprimento, a qual em
momento algum se negou a cumprir”; b) a obrigação de fazer é impossível
porque é parte ilegítima para figurar no processo; c) os contratos objeto da
ação declaratória de inexistência teriam sido supostamente firmados com
outras instituições financeiras, mas não com a recorrente; d) “o Banco ora
Agravante não está vinculado ao contrato de empréstimo consignado em
questão, não cabendo ao Banco Santander fazer cessar os descontos,
muito menos aplicação de multa em face deste, já que não compõe o
vínculo contratual” (fls. 06). Protesta pela revogação da multa
cominatória.
O recurso foi impulsionado com efeito suspensivo.
A agravada ofereceu contraminuta (fls. 61 e seguintes).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Preliminarmente,
insta
consignar
que
a
questão
da
ilegitimidade da recorrente foi ventilada apenas em primeira instância, em
sede de contestação, e está pendente de apreciação pelo douto juízo “a
quo”. Por isso, para evitar a supressão de instância, o presente momento
processual é inoportuno para conhecer a questão, de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125228-53.2020.8.26.0000 - Comarca de Mogi-Guaçu
4/5
O objeto do agravo de instrumento limita-se exclusivamente à
multa cominatória arbitrada em decisão que acolheu emenda à petição
inicial e concedeu tutela de urgência, com o seguinte teor:
“Teor do ato: Vistos. 1. Fls. 76/92: Acolho a emenda à inicial
para inclusão do Banco Santander no polo passivo e para
juntada do depósito judicial do valor supostamente creditado
indevidamente a título de empréstimo na conta da autora,
anotando-se o recolhimento das custas e despesas processuais.
2. Diante do depósito efetuado e da probabilidade de veracidade
dos fatos narrados na inicial e emenda; defiro o pedido de tutela
antecipada, para determinar a suspensão dos descontos das
parcelas do contrato objeto da presente ação, bem como
liberação da margem consignável no benefício da autora, no
prazo de cinco (05) a partir da citação/intimação desta decisão,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), até o fiel cumprimento da ordem judicial, limitado a trinta
(30) dias”.
A irresignação prospera.
A autora narra na inicial que vem suportando descontos em
seu benefício previdenciário, em razão de um empréstimo consignado,
supostamente tomado ao corréu BANCO BMG S/A. Diz que recebeu uma
transferência eletrônica no dia 24/09/2019, no valor de R$1.897,00; no
entanto, esse valor não foi utilizado. Apesar de não haver contratado o
empréstimo, e de haver reclamado a tomada de providências pelo corréu
BANCO BMG S/A para solução de seu problema, os descontos continuam a
ser realizados. Aduz padecimento de dano moral. Pede a declaração de
inexistência do contrato de empréstimo ora impugnado; e a condenação do
corréu BANCO BMG S/A à reparação do dano moral que alega ter sofrido, e à
repetição em dobro do indébito. Em sede de tutela de urgência, requereu
que o corréu BANCO BMG S/A fosse compelido a cessar as cobranças do
empréstimo (ou cartão de crédito consignado) supostamente contratado,
liberando a margem consignável de seu benefício previdenciário.
Em sua emenda à petição inicial, a autora afirmou que os
descontos estão sendo realizados atualmente pelo BANCO SANTANDER BRASIL
S/A, motivou pelo qual requereu sua inclusão no polo passivo da ação. Na
oportunidade, depositou em Juízo o valor supostamente mutuado
(R$1.897,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125228-53.2020.8.26.0000 - Comarca de Mogi-Guaçu
5/5
O nobre magistrado a quo entendeu que, diante do depósito
efetuado e da probabilidade de veracidade dos fatos narrados pela autora, a
tutela de urgência deve ser deferida. Assim, determinou a suspensão dos
descontos das parcelas do contrato objeto da presente ação, bem como a
liberação da margem consignável no benefício da autora, no prazo de cinco
dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, limitada a trinta dias.
Ocorre que a concessão da tutela de urgência é medida
excepcional que demanda a existência de elementos que evidenciem
cumulativamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil.
No caso concreto, embora a autora afirme que nunca contratou
empréstimo ou cartão de crédito consignado com o corréu BANCO BMG S/A,
ele trouxe aos autos cópia do termo de adesão ao cartão de crédito BMG
Master, com autorização para desconto em folha de pagamento, assinado pela
autora. O documento teria sido firmado em agosto de 2013. A existência de
contrato escrito assinado pela autora, e o depósito do valor mutuado em sua
conta bancária retiram à narrativa da inicial a imprescindível verossimilhança.
Não bastasse a falta de plausibilidade do direito ventilado na
petição inicial, especificamente em relação ao Banco Santander (Brasil)
S/A, e sem prejuízo do exame exauriente do contexto probatório que será
realizado no processo , extrai-se dos extratos do INSS carreados aos autos
principais (fls. 20 e seguintes dos autos de origem) que a recorrente seria a
instituição financeira que abriu uma conta corrente para a agravada, na
qual atualmente a aposentadoria é apenas depositada. Em outros dizeres, a
agravada transferiu o depósito da aposentaria para o Banco Santander, e
não mais para o Banco Bradesco, como era realizado no passado.
Assim, ao menos a princípio, nesta estreita sede cognitiva
permitida pelo agravo de instrumento cognição perfunctória , e sem
embargo da decisão de mérito que será proferida pelo juízo “a quo”, impõe-
se a revogação da multa cominatória, mormente diante da ausência de
verossimilhança ou probabilidade do direito invocado, imprescindível à
concessão da almejada tutela de urgência.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.